Tribunal: TJBA
Processo: 0511494-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0511494-83.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: EDEN MARCIO LIMA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA, THOMAS BACELAR DA SILVA, MARIA DANTAS DE ARGOLO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 3º C/C § 10, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. COMPATIBILIDADE COM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. ADEQUAÇÃO TÍPICA. RITO PROCESSUAL APÓS DESCLASSIFICAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ELEMENTO SUBJETIVO. CRIME PRETERDOLOSO. COEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA ANTECEDENTE E CULPA NO RESULTADO MORTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO RESULTADO AGRAVADOR. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. SUFICIÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 Embargos de Declaração opostos por EDEN MARCIO LIMA DE ALMEIDA e ANNA CAROLINA LACERDA DANTAS contra acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação dos Embargantes pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (artigo 129, § 3º e § 10, do Código Penal). Os embargantes sustentam a ocorrência de omissões relativas ao princípio da correlação e à suposta necessidade de renovação do rito processual ordinário após a desclassificação do crime de homicídio, além de contradições internas quanto ao elemento subjetivo da conduta preterdolosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 A controvérsia consiste em verificar se o acórdão fustigado incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, notadamente quanto: a) à aplicação do instituto da emendatio libelli em detrimento da mutatio libelli; b) à validade do aproveitamento dos atos instrutórios após a desclassificação operada; c) à compatibilidade lógica entre o dolo de lesionar e a imprudência no resultado morte; e d) à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 Inexiste omissão quanto ao princípio da correlação entre denúncia e sentença quando a alteração da capitulação jurídica de homicídio para lesão seguida de morte ocorre com base nos exatos fatos descritos na peça acusatória, agressões físicas, configurando legítima emendatio libelli, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. 4 Não prospera a alegação de cerceamento de defesa por inobservância do rito ordinário, uma vez que a instrução processual foi conduzida com observância ao contraditório e à ampla defesa perante o Tribunal do Júri, sendo desnecessária a repetição de atos instrutórios validamente praticados quando a base probatória é suficiente para o novo enquadramento jurídico. 5 A estrutura do crime preterdoloso pressupõe, por definição legal, a coexistência do dolo na conduta antecedente e da culpa (imprudência) no resultado agravador, não havendo contradição na fundamentação que reconhece o animus laedendi e a previsibilidade objetiva do óbito (artigos 18, II, e 19 do Código Penal). 6 Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma da valoração probatória pretendida pelos recorrentes, limitando-se ao saneamento de vícios formais inexistentes na espécie. 7 O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores quando a matéria jurídica é efetivamente debatida e decidida no julgado, sendo prescindível a menção numérica a todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegra a decisão colegiada. Tese de julgamento: 1 - Inexiste vício de omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta fundamentadamente a adequação típica por emendatio libelli e a caracterização do crime preterdoloso, sendo a pretensão de reforma da valoração probatória incabível na via integrativa. 2 - O prequestionamento satisfaz-se com o efetivo enfrentamento da tese jurídica pelo colegiado, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos de lei e da Constituição indicados nos aclaratórios." Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; art. 93, inciso IX. Código Penal, arts. 18, II; 19; 129, § 3º e § 10. Código de Processo Penal, arts. 383; 394 a 405; 397; 563; 619. Jurisprudência Relevante Citada: STJ — EDcl no AgRg no HC n. 1.070.327/SC, Sexta Turma, j. 7/4/2026, DJEN 14/4/2026; STJ — AgRg no RHC n. 172.929/SP, Quinta Turma, j. 13/3/2023, DJe 20/3/2023; STJ — EDcl no AgRg no AREsp n. 2.834.350/CE, Sexta Turma, j. 4/3/2026, DJEN 11/3/2026; STJ — AgRg no Ag n. 1.266.334/RO, Sexta Turma, j. 16/9/2014, DJe 29/9/2014; TJBA — Apelação n. 0095972-04.2008.8.05.0001, Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 20/8/2025; TJBA — Apelação n. 0567548-40.2018.8.05.0001, Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 12/6/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n.º 0511494.83.2020.8.05.0001, em que figura, como Embargantes, EDEN MARCIO LIMA DE ALMEIDA e ANNA CAROLINA LACERDA DANTAS, por intermédio de seus advogados Leonardo Bacelar (OAB/BA 23.650) e Thomas Bacelar (OAB/BA 1.825) e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios, mantendo-se, in totum, o Acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 05 de maio de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06